Tribunal: TJDFT
Processo: 0720528-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal Ltda. – Sicoob Executivo contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 125033931 do processo de referência) que, em execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de Renato Cruzeiro e Carvalho, processo n. 0709923-79.2020.8.07.0020, indeferiu o requerimento de penhora de 30% dos rendimentos do executado, descontado diretamente na folha de pagamento, até a quitação integral da dívida, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O exequente juntou petição requerendo a consulta ao SISBAJUD na modalidade teimosinha bem como a penhora de 30% dos rendimentos da parte executada junto a sua fonte pagadora. É o breve relatório. Decido. No tocando ao pedido de penhora de percentual de salário do executado, tenho que o pleito não merece acolhimento. Em que pese as súplicas da parte requerente, entendo que o pleito não merece provimento. Oportuno salientar que os precedentes trazidos pelo autor, não possuem caráter vinculativo aos Juízos de Piso. Da mesma forma em que há esparsas jurisprudências favoráveis a constrição, também há recentes entendimentos contrários a esta. Não bastasse isso, observo que este Tribunal, manteve entendimento de que a penhora do salário para a satisfação de dívidas não alimentícias é indevida [...]. A credora, aqui agravante, em razões recursais (Id 36595069), sustenta haver entendimento consolidado no sentido da viabilidade da penhora de salário mitigando a regra estabelecida no art. 833, IV, do CPC. Colaciona julgados deste Tribunal com o intuito de reforçar seus argumentos. Informa ser o agravado servidor militar e empresário e percebe remuneração anual bruta em torno de R$ 55.998,00 (cinquenta e cinco mil e novecentos e noventa e oito reais) do Ministério da Defesa, conforme denota-se no Portal da Transparência acostado em id.123709760. Além disso, conforme visto pelo sistema INFOJUD, acostado em id. 122861102 e 122861103, o Executado também tem renda advinda de empresa em seu nome, que resultam em torno de RS 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais) a RS 15.000 (quinze mil reais) anuais. Desse modo, possui plenas condições de adimplir o débito exequendo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, sendo, portanto, possível a penhora de seu salário para quitação do débito [...]. Ressalta que a jurisprudência leva ao entendimento da possibilidade de penhora de salário do devedor para quitação da dívida, então se faz necessário a penhora do salário da parte Executada no montante de 30% (trinta por cento), por não comprometer a subsistência e nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Busca evidenciar a presença dos requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Requer, ao final: a) Que seja concedida a tutela provisória de urgência recursal; b) Que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, a fim de que a penhora do salário do Agravado recaia no montante de 30% (trinta por cento), a ser descontado diretamente em sua folha de pagamento. A agravante juntou a guia de preparo (Id 36595079) e o documento de recolhimento (Id 36595080). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante, assim como os elementos de convicção colacionados têm aptidão para forjar a pretendida suspensão da eficácia da decisão a quo, porquanto evidenciadas as condições necessárias à concessão da tutela liminar recursal. A recorrente pretende obter a reforma da decisão que indeferiu a penhora sobre o salário do executado para satisfação de crédito decorrente de cédula de crédito bancário (Id 69338622, pp. 1-11, do processo de referência). O ato judicial combatido teve por fundamento o preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC para reconhecer a impenhorabilidade do salário do devedor (Id 125033931 do processo de referência). Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, do cotejo do título extrajudicial que aparelha a execução, bem ainda a recalcitrância dos devedores no respectivo adimplemento. Observo que quando foi proposta a ação a dívida originalmente era no valor de R$ 10.132,41 (dez mil cento e trinta e dois reais e quarenta e um centavos) (Id 69338614 do processo de referência). Realizada consulta ao sistema SisbaJud, não se logrou êxito na localização de bens ou valores para satisfação da dívida, conforme se verifica do Id 78123351, pp. 1-3, do Id 105243406, pp. 1-3, e do Id 120364148, pp. 1-3, do processo de referência. Já a pesquisa RenaJud, realizada em 10/11/2020 (Id 78123352 do processo de referência), e em 1o/4/2022 (Id 120434563 do processo de referência), foram improdutivas. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação reconhecida judicialmente e em fase de cumprimento de sentença decorre exclusivamente do comportamento assumido pelo agravado na demanda. É inegável que o comportamento indiferente dos agravados malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a agravante como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído extrajudicialmente em desfavor do executado. Observo o incremento do débito pela conduta desidiosa do agravado que, ao invés de minorar a própria dívida, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que o débito inicial de R$ R$ 10.132,41 (dez mil cento e trinta e dois reais e quarenta e um centavos) (Id 69338614 do processo de referência), em 29/3/2022, já alcançava a importância de R$ 11.398,12 (onze mil trezentos e noventa e oito reais e doze centavos) (Id 120364148 do processo de referência), pelos acréscimos dos encargos do inadimplemento. A obrigação líquida, certa e exigível, constituída no título extrajudicial, que se processa no interesse da instituição agravante como credora e exequente, porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, como concretamente, em que os agravados não cumpriram com a obrigação assumida contratualmente, ao deixarem de preservar o bem dado em locação, e nenhuma iniciativa esboçam para pagar a dívida existente. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade do agravado, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência do devedor. Segundo informa o documento de Id 123709760 do processo de referência, o executado é servidor público militar do Exército Brasileiro, percebendo uma remuneração bruta no valor de R$ 4.666,50 (quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) e, por esse fato, sujeita-se ao disciplinado em legislação específica, a saber, a Medida Provisória n. 2.215-10/2001, que estabelece no seu art. 14, § 3o, não poder o militar receber valor inferior a 30% da sua remuneração ou proventos, após a aplicação dos descontos obrigatórios e autorizados. A Lei n. 13.954/19, quanto aos descontos obrigatórios, prevê: Art. 13. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar, por intermédio de organização militar; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, conforme previsto em lei; V - ressarcimento e indenização ao erário, conforme disposto em ato do Ministro de Estado da Defesa; VI - pensão alimentícia ou judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial, conforme estabelecido em regulamento; e VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial, conforme estabelecido em regulamento. No expediente constante do Id 123709760 do processo de referência, verifica-se que sobre a remuneração bruta do militar incidem os descontos obrigatórios sob as seguintes rubricas: - IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE): R$ 272,09 (duzentos e setenta e dois reais e nove centavos); - PENSÃO MILITAR: R$ 489,98 (quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos); e - FUNDO DE SAÚDE: R$ 140,00 (cento e quarenta reais). Esses abatimentos correspondem a pouco mais de 19% dos rendimentos brutos do servidor. Desse modo, tomando como parâmetro a possibilidade de comprometimento de até 70% (setenta) dos vencimentos do ora agravado, sem olvidar, entretanto, do escopo social da jurisdição, insculpido no art. 5o do Decreto-Lei n. 4.657/1942[2] (LINDB), tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 30% (trinta por cento) sobre o salário mensalmente recebido pelo devedor agravado Renato Cruzeiro e Carvalho. Nesse sentido: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSIONISTA FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDO DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. REGULARIDADE. I. Os proventos sobre os quais incidem os descontos são oriundos de pensão paga pela Marinha do Brasil. II. Os abatimentos nos soldos dos militares das Forças Armadas são regidos por instituto próprio: o art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, não verificada incompatibilização com o arts. 62, III, e 192 da CF/88. III. A consignação voluntária, pela pensionista de militar das Forças Armadas, é de até 70% do soldo sendo medida compatível com o limite autorizador definido por lei específica e, por isso, não se mostra suficiente o argumento para exigir a limitação em 30% do desconto em folha de pagamento. Precedentes do c. STJ. IV. Para fins de aplicação do percentual limítrofe determinado na lei específica, devem ser analisados todos os descontos, obrigatórios e autorizados, bem como não pode violar a dignidade da pessoa humana. V. Comprovado que o percentual de desconto respeita o patamar de 70% e não compromete a subsistência da devedora, improcedente o pedido de limitação das parcelas mensais. VI. Seguro prestamista, na espécie, verificada a faculdade na contratação e manifestação favorável, bem como assinatura das páginas do contrato. Demonstrada a regularidade na contratação, não evidenciada a venda casada. VII. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1392097, 07226798020208070001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MILITAR. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. AUTORIZAÇÃO DA RETENÇÃO DE ATÉ 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS. LIMITE NÃO ULTRAPASSADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por militar, contra decisão que indeferiu antecipação de tutela em ação de conhecimento ajuizada com o objetivo de limitar descontos em folha de pagamento, relativamente a três empréstimos contratados pelo autor. 2. De acordo com o art. 300 do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 3. No caso, não há plausibilidade que justifique o provimento da medida emergencial. Os descontos realizados no contracheque do autor estão devidamente amparados pela Medida Provisória 2.215/2001, a qual admite, em seu art. 14, que o militar comprometa até 70% de seus proventos, aí incluídas as obrigações assumidas voluntariamente e as impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. 4. Precedente da Turma: "É aplicada aos militares a restrição de desconto de 70% (setenta por cento) da remuneração, aos empréstimos consignados em folha, nos termos do art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2215-10/2001" (20130710195183APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE 09/07/2015). 5. Agravo improvido. (Acórdão 1017931, 07025950320168070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 26/5/2017) Gize-se, oportunamente, não haver notícia de que o agravado tenha despesas excepcionais que possam comprometer a sua própria manutenção e/ou de sua família, porquanto foi citado por edital e não ofereceu embargos à execução (Id 111288369 do processo de referência). Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial havida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Assim, a probabilidade do direito vindicado pela agravante foi evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário em conta bancária, prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, este fica imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, em prejuízo do credor e incremento do débito em prejuízo ao devedor. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, o que faço determinando a penhora mensal de quantia referente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, aqui agravado, obtida pela incidência dos descontos obrigatórios discriminados no art. 13, da Lei n. 13.954/2019, na remuneração bruta recebida, para quitação integral da dívida, que deve sofrer atualização até a data de requisição ao Comando do Exército da consignação dos descontos ora estabelecidos em folha de salário de Renato Cruzeiro e Carvalho. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada, querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.